Tribunal: TJMT
Processo: 0004221-59.2010.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004221-59.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DIRCEU ANTONIO NATH - CPF: 332.440.819-91 (APELADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), MIRCEIA MARIA ELY - CPF: 065.228.069-24 (ADVOGADO), MARCIA BRESSAN CELLA - CPF: 481.558.291-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ESPÓLIO DE DIRCEU ANTONIO NATH (APELADO), GUILHERME NATH - CPF: 065.406.631-02 (APELADO), LUANA MARIA NATH - CPF: 051.482.741-66 (APELADO), LUAN AFONSO DE ANDRADE NATH - CPF: 042.968.811-32 (APELADO), MARLI APARECIDA DE ANDRADE NATH - CPF: 839.888.669-20 (APELADO), DIRCEU ANTONIO NATH - CPF: 332.440.819-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE PILATTI - CPF: 019.492.990-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA
– SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL -

INSURGÊNCIA ACERCA DA QUALIDADE DE SEGURADO - ART. 15 DA LEI 8.213/91 - QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA COMPROVADAS –

ARTIGO 86

DA
LEI N. 8.213/91
– LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE - BENEFÍCIO DEVIDO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social –INSS em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que julgou procedente a Ação de
Concessão de Auxílio Acidente proposta por Dirceu Antonio Nath e outros em desfavor do apelante – INSS e concedeu o benefício de AUXÍLIO ACIDENTE, com início, desde a data da alta médica que ocorreu em 24.06.2008 até a data do falecimento do autor, ocorrido em 31.07.2020 (certidão de óbito juntada no sistema na data de 28.08.2020 (PEA Id 178810), tudo conforme art. 86, da Lei 8.213/91, com valor correspondente a 50% do salário de benefício (média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição), eis que anterior à EC nº 103/2019 (Reforma da Previdência), devendo ser descontadas as parcelas eventualmente já pagas a título de auxilio doença e ou acidente durante o interprocessual e respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões, o apelante insurge acerca da qualidade de segurado do apelado, aduz que o requerente não ostentava a qualidade de segurado do RGPS na data de início da incapacidade (DII), ou seja, em 01/11/2007, de acordo com o laudo médico pericial.

Alega que para a obtenção de benefícios junto à Previdência Social é necessário que se comprove um número mínimo de contribuições mensais indispensáveis, conforme estabelece o caput do art. 24 da Lei 8.213/91.

Afirma que caso a parte autora não mantenha vínculo empregatício formal, nem esteja efetuando recolhimentos na qualidade de contribuinte individual, só fará
jus
ao benefício pretendido se estiver dentro do período de graça.

Insurge acerca da aposentadoria por invalidez, que o referido benefício somente deve ser concedido se verificada incapacidade definitiva, total e absoluta.

Presquestionamento aos dispositivos citados no recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença proferida pelo douto juízo “a quo”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 162044296)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 165428663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS que julgou procedente a presente demanda.

Pois bem.

É sabido que qualidade de segurado não se encerra, automaticamente, com a interrupção das contribuições, haja vista que o legislador previu os chamados "períodos de graça", ou seja, formas de manutenção da condição de segurado, independentemente de contribuições (art. 15 da Lei 8.213/91). Nesses intervalos, restam conservados todos os direitos previdenciários dos segurados (art. 15, § 3º, da LBPS).

Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo legal, verbis:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Quanto à exigência legal de comprovação do registro da situação de desemprego no ministério do Trabalho e Emprego, o Superior Tribunal de Justiça, em incidente de uniformização de interpretação de lei federal (Pet n. 7115-PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 10-03-2010, DJe de 06-04-2010), entendeu que o referido registro não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Portanto, o registro perante o ministério do Trabalho e Emprego poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, não sendo suficiente, todavia, o mero registro na CTPS da data de saída do emprego e a ausência de registros posteriores.

Transcrevo a ementa do citado incidente:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15 DA LEI 8.213/91. CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. DISPENSA DO REGISTRO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL QUANDO FOR COMPROVADA A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO POR OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. O REGISTRO NA CTPS DA DATA DA SAÍDA DO REQUERIDO NO EMPREGO E A AUSÊNCIA DE REGISTROS POSTERIORES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DO INSS PROVIDO.

1. O art. 15 da Lei 8.213/91 elenca as hipóteses em que há a prorrogação da qualidade de segurado, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias.

2. No que diz respeito à hipótese sob análise, em que o requerido alega ter deixado de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, incide a disposição do inciso II e dos §§ 1o. e 2o. do citado art. 15 de que é mantida a qualidade de segurado nos 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses se comprovada a situação por meio de registro no órgão próprio do ministério do Trabalho e da Previdência Social.

3. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, esse dispositivo deve ser interpretado de forma a proteger não o registro da situação de desemprego, mas o segurado desempregado que, por esse motivo, encontra-se impossibilitado de contribuir para a Previdência Social.

4. Dessa forma, esse registro não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, o registro perante o ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal.

5. No presente caso, o Tribunal
a quo
considerou mantida a condição de segurado do requerido em face da situação de desemprego apenas com base no registro na CTPS da data de sua saída no emprego, bem como na ausência de registros posteriores.

6. A ausência de anotação laboral na CTPS do requerido não é suficiente para comprovar a sua situação de desemprego, já que não afasta a possibilidade do exercício de atividade remunerada na informalidade.

7. Dessa forma, não tendo o requerido produzido nos autos prova da sua condição de desempregado, merece reforma o acórdão recorrido que afastou a perda da qualidade de segurado e julgou procedente o pedido; sem prejuízo, contudo, da promoção de outra ação em que se enseje a produção de prova adequada.

8. Incidente de Uniformização do INSS provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada.

Na hipótese em apreço, restou demonstrada a situação de desemprego após o término do vínculo de emprego em
30/11/2017, conforme CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais.
Id. 162044290

Assim, o chamado "período de graça" conferia ao demandante a qualidade de segurado da Previdência até o ano de 30/11/2019, nos termos do art. 15, II, §§ 2º e 4º, da Lei n. 8.213/91, em razão da sua condição de desemprego, devidamente comprovada.

Por conseguinte, percebe-se que o autor ainda mantinha a qualidade de segurado da Previdência Social, assim como preenchia a carência mínima, no período em que constatada a existência de incapacidade.

Dessa forma, tendo o conjunto probatório apontado a existência de incapacidade laboral,
desde a época do requerimento administrativo

(16/09/2019),
bem como
verifica-se que o apelado procedeu com o recolhimento de contribuição previdenciária até o ano de 2017, quando teve seu pedido de Auxilio Doença negado. Diante disso não merece prosperar a insurgência acerca da qualidade do segurado.

Quanto à incapacidade, o autor sofreu acidente de trabalho na data de 01.11.2007, quando estava desenvolvendo atividade em uma máquina fresa e de acabamento de madeira, chamada de “Tupia”, onde teve seu polegar esquerdo totalmente esmagado pela referida máquina, causando danos irreparáveis e sequelas permanentes, que vieram a reduzir sua capacidade de trabalho e que apesar do esforço médico não teve seus movimentos restabelecidos, bem como houve redução no tamanho e a estética ficou comprometida.

O laudo pericial atesta a ocorrência de sequela que reflete na redução de capacidade para o trabalho que habitualmente o autor exercia, qual seja, marceneiro. (id. 162044290)

A Lei n. 8.213/91 conceitua-se o benefício de auxílio-acidente,
in verbis:

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei n. 9.528, de 1997)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela redução da capacidade do autor.

No que tange ao prequestionamento é cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social –INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023